Tribunal: CARF
Processo: 15374.920010/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920010/2008-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.447 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andréa Duek Simantob, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920010/2008-58
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Relatório
Trata-se de PER/DComp em que o contribuinte pleiteava, inicialmente, o
reconhecimento de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ supostamente apurado no
2o trimestre do ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 258.223,36, cumulado com
declaração de compensação que objetivava extinguir débito de IRPJ do mesmo período de
apuração.
Por meio do Despacho de decisório de fl. 08, a autoridade fiscal da unidade de
origem não reconheceu o crédito pleiteado, e, consequentemente, não homologou as
compensações declaradas em razão da inexistência do direito requerido, uma vez que o
contribuinte não teria apurado saldo negativo de naquele período (IRPJ devido seria nulo).
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls.
10-21 alegando, em apertada síntese, erro no preenchimento do PER/DComp tanto em relação ao
crédito pleiteado quanto ao débito que se pretendeu compensar (cota do IRPJ do mesmo período
de apuração no valor idêntico ao relativo IRFonte informado em DIPJ), requerendo o
cancelamento do DComp transmitido. Em relação ao crédito, aduz que se equivocou ao requerer
saldo negativo, contudo, tendo recolhido DARFs nos valores de R$ 1.407.841,77 e R$
556.073,85, restar-lhe-ia um direito creditório de R$ 1.963.915,62 referente a pretensos
pagamentos indevidos de IRPJ.
Analisando a irresignação do contribuinte, a 1a Turma da DRJ/RJ1 julgou-a
improcedente, conforme ementa do julgado a seguir reproduzido:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NOVO.
Crédito que não consta do PER/DCOMP não integra a lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O seguinte excerto do voto condutor de primeira instância bem resume os
fundamentos do referido acórdão:
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados no
Despacho Decisório. Alega que o PER/DCOMP contém erros materiais. Pretende,
então, retificar o valor, o período e o tipo de crédito, indicando possuir crédito originado
de pagamento indevido ou a maior. Solicita retificação/cancelamento dos
PER/DCOMP.
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de preenchimento.
O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser conhecida neste
momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação. Tal
análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento. [grifos
nossos]
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

O Despacho Decisório deve ser mantido, por não terem sido elididos os fatos nele
apontados.
Intimado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo, em
resumo:
a) tanto o direito creditório quanto o débito declarado no PER/DCOMP se
referem à mesma espécie de tributo (IRPJ) e ao mesmo período de apuração (2°
trimestre de 2003), porém, equívocos teriam sido cometidos quando do preenchimento
do mencionado PER/DCOMP;
b) de fato, não haveria “Saldo Negativo de lRPJ" no período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP (2° trimestre de 2003), mas, sim, IRPJ devido igual a
“zero”, conforme demonstrado na ficha 12A da DIPJ/2004. Aduz, contudo que teria
recolhido DARFs nos valores de R$ 1.407.841,77 e R$ 556.073,85, restar-lhe-ia um
direito creditório de R$ 1.963.915,62 referente pagamentos indevidos de IRPJ
requerendo a retificação do PER nesse sentido;
c) por fim, requer o cancelamento do DCOMP n° 21961.10307.260304.1.3.02-7431 por
não haver débito de IRPJ relativo ao 2° trimestre de 2003.
Por meio do Acórdão no 1402-004.118, o colegiado a quo proveu parcialmente o
Recurso Voluntário para apartar dos autos o pedido de cancelamento da DComp n°
21961.103007.260304.1.3.02-7431 e encaminhar os novos autos à unidade de origem para
apreciação do pedido, e negar provimento quanto ao crédito pleiteado no PER n°
23597.66254.260304.1.3.02-7806.
No que diz respeito ao crédito pleiteado, o referido acórdão concluiu que a
retificação do crédito tributário inexistente, informado nos Per/DComp originais, por outro
crédito por ventura existente, não configuraria erro ou inexatidão no preenchimento dos
documentos originais, nos termos dos artigos 58 e 59 da IN SRF no 600/2005.
Em relação ao cancelamento da DComp, entendeu o colegiado a quo que a
competência para análise desse pleito seria da DRF de origem, e sobre esse ponto a PGFN,
conforme descrito a seguir, apresentou Recurso Especial.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 28/11/2019 (fl. 200).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada
intimada pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa
data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”. Desse modo, a ciência ficta
da PGFN se deu em 28/12/2019. Em 23/12/2019 (fl. 209) foi interposto o Recurso Especial de
fls. 201-208.
Considerando que o art. 68 do Anexo II do RICARF define que o prazo para
apresentação de Recurso Especial é de 15 dias, o Apelo da PGFN interposto mostra-se
tempestivo.
Por meio do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 224-226, o
Apelo fazendário foi admitido, cujo trecho de interesse reproduz-se a seguir:

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Pedido de cancelamento de Per/Dcomp”
Decisão recorrida:
COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO. PERDCOMP.
A apreciação de pedido de cancelamento de declaração é atribuição do
Delegado da DRF da jurisdição da contribuinte.
[...].
Da
não
homologação
do
PER/DCOMP
n°
21961.103007.260304.1.3.02-7431
Observa-se que não há discussão quanto ao crédito, pois conforme
salientou a Recorrente trata-se de solicitação de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP n° 21961.10307.260304.1.3.02-7431, com o objetivo
de regularizar, nos sistemas da RFB, o procedimento inadequado
adotado por ela e, consequentemente que seja cancelada a cobrança do
débito que tem origem na informação equivocada apontada nesta
declaração.
[...].
Analisando a legislação supracitada, entende-se que o requerimento
constante na Manifestação de Inconformidade deveria ter sido feito pelo
contribuinte à Delegacia de origem, pois se trata de pedido de
cancelamento de declaração.
Portanto, frente à ausência de atribuição para decidir sobre o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para apartar dos presentes autos o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP n° 21961.103007.260304.1.3.02-7431
encaminhando-o à unidade de jurisdição da RFB para apreciação.
Acórdão paradigma no 3401-002.133, de 2013:
PEDIDO DE CANCELAMENTO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não se verifica como instrumento hábil a utilização do Recurso
Voluntário como forma de apreciação de pedido de cancelamento de
PER/DCOMP. Não há de ser conhecido o Recurso Voluntário que se
restrinja a este pedido.
[...].
Em suma, a contribuinte protocolou pedido de compensação de créditos
referentes à PIS. Entretanto, esclareceu que pleiteou a compensação em
duplicidade motivo pelo qual solicitou o cancelamento deste pedido.
[...].
Frente a todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte, por entender que o Recurso Voluntário
não é a melhor forma para a realização deste pedido de cancelamento,
mantendo assim integralmente a decisão da DRJ.
Acórdão paradigma no 1302-001.613, de 2015:
PER/DCOMP. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
A admissibilidade do recurso voluntário em face de decisão não
homologatória de compensação limita-se a verificar a existência do
direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito tributário
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

confessado pela recorrente foi, por ele, compensado. Qualquer decisão
além disso, desbordaria dos limites da competência regimental desta
Turma e configuraria uma afronta ao requisito da adequação recursal.
[...].
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma
situação inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, para requerer o cancelamento do
PER/DCOMP e a desconstituição do débito tributário por ele mesmo
confessado, sendo que, ao não ser atendido no seu pleito,
agora apresenta recurso voluntário para devolver a matéria a este
Colegiado.
[...].
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para apartar dos presentes autos o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
n° 21961.103007.260304.1.3.02-7431 encaminhando-o à unidade de jurisdição da RFB
para apreciação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3401-002.133, de
2013, e 1302-001.613, de 2015) decidiram, de modo diametralmente oposto, por não
conhecer do Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte (primeiro acórdão
paradigma) e por não conhecer do recurso voluntário (segundo acórdão paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
Quanto ao mérito do Recurso Especial, a PGFN utilizou-se, em suma, dos
fundamentos do acórdão paradigma no 3401-002.133, entre os quais destaco os a seguir
transcritos:
Este recurso não deve ser conhecido, por não cumprir os pressupostos de
admissibilidade.
Em suma, a contribuinte protocolou pedido de compensação de créditos referentes à
PIS. Entretanto, esclareceu que pleiteou a compensação em duplicidade motivo pelo
qual solicitou o cancelamento deste pedido.
A DRJ Rio de Janeiro II declarou não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela recorrente sob as alegações de que:
1) A apreciação de pedido de cancelamento de declaração é atribuição do Delegado
da DRF da jurisdição da contribuinte, conforme disposto no inciso VI do art. 285 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, não tendo esta
Turma de Julgamento competência para decidir sobre o pedido efetuado e,
inexistindo na Manifestação de Inconformidade apresentada, qualquer outra matéria
apreciada, não deve ser conhecida.
O pedido de cancelamento do PER/DCOMP não se inclui dentre as atribuições do
Recurso Voluntário, pois este é o instrumento através do qual o contribuinte interpõe
recurso ao Conselho de Contribuintes caso não concorde com a decisão proferida em
1a instância pelo Delegado da Receita Federal de Julgamento de sua jurisdição. Um
dos princípios reguladores do Processo Administrativo Fiscal é o Contraditório e
Ampla Defesa [sic], conforme disposto nos art. 1o e 4o, Anexo II do Regulamento
Interno do CARF, abaixo transcrito:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

[...]
Portanto, verifica-se que este instrumento administrativo não é a forma hábil para
o pedido de cancelamento de uma DCTF. Assim sendo, não conheço de Recurso
Voluntário que apresente apenas este pedido.
Frente a todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pela Contribuinte, por entender que o Recurso Voluntário não é a melhor forma
para a realização deste pedido de cancelamento, mantendo assim integralmente a
decisão da DRJ. [destaques do Recurso Especial]
Em 11/03/2020 (fl. 233), o contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido, do
Recurso Especial interposto pela PGFN e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
e, em 26/03/2020 (fl. 236), a interessada apresentou Contrarrazões de fls. 321-329, aduzindo, em
apertada síntese:
- que o Recurso Especial da PGFN não deveria ser conhecido em razão da
ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente e ausência de
realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma (respectivamente,
§§ 1o e 8o do art. 67 do Anexo II do RICARF);
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
Intimado sobre a interposição do Apelo fazendário, o contribuinte apresentou
Contrarrazões requerendo o não conhecimento do Recurso Especial da PGFN por suposta
ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente e ausência de
realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
O RICARF estabeleceu em seu art. 67 os pressupostos para conhecimento do
Recurso Especial de divergência, entre os quais, destaco:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
Passo ao exame dos argumentos do contribuinte quanto ao possível não
conhecimento do Apelo da PGFN.
Em relação à suposta ausência de indicação da legislação tributária que seria
interpretada de forma divergente, não lhe assiste razão, pois assim consta à fl. 202, no corpo do
Recurso Especial da PGFN: “Inicialmente, convém demonstrar a legislação que foi interpretada
de modo divergente: art. 14 do Decreto no 70.235/72; art. 170 do CTN e art. 74 da Lei no
9.430/96.”.
De toda forma, o próprio Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial, em sua fl. 31 esclarece que, ainda que não haja demonstração expressa dessa
legislação, se essa informação possa ser extraída na demonstração dos pontos de divergência,
esse pressuposto recursal restaria atendido1.
No que diz respeito à pretensa falta de cotejo analítico, de antemão se esclarece
que, ao contrário do afirmado pelo contribuinte, para demonstração da divergência suscitada o
RICARF não exige cotejo analítico, tampouco elaboração de quadro comparativo, sendo exigido,
por outro lado, que o recurso manejado seja claro o suficiente a indicar os pontos que estão
sendo suscitados como divergentes.
No caso concreto, a divergência é patente, pois os acórdãos recorrido e os
paradigmas referem-se absolutamente a fatos idênticos, sobre a mesma legislação e em processos
do mesmo contribuinte, cuja interpretação de distintos colegiados se deu de forma absolutamente
antagônica, raciocínio que se extrai de maneira cristalina do Recurso Especial interposto, que,
após transcrever excerto do voto condutor do aresto recorrido, da ementa e de trecho de votos de
paradigmas tratando do mesmo contribuinte e da mesma matéria.
É importante frisar que, quanto aos debates no colegiado quando à possível
convergência do recorrido e do paradigma indicado pela PGFN quanto à incompetência do
CARF para se pronunciar quanto ao cancelamento de DComp, discordo de tal entendimento,
pois, enquanto nos paradigmas o colegiado sequer conheceu dos recursos voluntários, no
recorrido, o recurso foi conhecido e, embora não tenha adentrado ao mérito do cancelamento
requerido pelo contribuinte, determinou à unidade de origem que procedesse à análise do pedido
de cancelamento.

1 “[...] fica claro que a legislação que está sendo interpretada de forma divergente não tem de estar
necessariamente expressa no apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico
que está sendo tratado, evitando-se a indicação de decisões divergentes em face de arcabouços normativos
estranhos à lide objeto do recurso. Destarte, se no Recurso Especial, a despeito de não estar demonstrada de forma
expressa a legislação objeto da divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria
demonstração dos pontos de divergência indicados nos paradigmas, considera-se atendido o comando regimental
acima”.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo contribuinte,
e encaminho meu voto para confirmar o Despacho de Admissibilidade no sentido de
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

2
MÉRITO
O tema não é novo neste colegiado: esta 1a Turma da CSRF firmou o
entendimento no Acórdão no 9101-004.7672 de que é possível ao contribuinte discutir a
existência do débito confessado em DComp, sendo que, após intimação do sujeito passivo para
se manifestar sobre as informações prestadas nessa declaração, competirá às instâncias
julgadoras apreciarem o seu pleito, desde que haja essa provocação nos recursos administrativos
eventualmente interpostos.
Por concordar integralmente com o excelente voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, adoto-o como razão de decidir, exceto quanto ao retorno dos autos à DRJ no caso
concreto, conforme esclarecerei ao final:
Diversamente do que consignado na decisão de 1a instância, desde a manifestação de
inconformidade a Contribuinte esclarece o motivo da não localização do DARF indicado
em DCOMP como origem do pagamento a maior: ao preencher o PER/DCOMP,
informou incorretamente a data de arrecadação do DARF no valor de R$ 1.407.841,77
como sendo 28/02/2004, quando o correto seria 07/08/2003 (doc. no 03). Não obstante, a
Contribuinte também constatou que não seria devedora de IRPJ no 1o trimestre de 2004,
razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação deste débito, seria
desnecessária. Como consignado em sua manifestação de inconformidade:
10. Assim, embora a Requerente tenha apurado crédito tributário de IRPJ no
2o trimestre de 2003 no montante de R$ 1.963.915,62 (docs. nos 03 e 06),
conforme quadro demonstrativo abaixo, não apurou saldo de IRPJ a pagar no
mês de janeiro de 2004 que pudesse ensejar qualquer espécie de compensação
a ser pleiteada via PER/DCOMP, donde se conclui que, não havia necessidade
de ter requerido a compensação do valor de R$ 63.296,24, conforme
demonstrado na PER/DCOMP no 36293.74924.100605.1.7.04-5848:
[...]
Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive no que se refere às
justificativas acerca da não localização do DARF de origem do indébito compensado,
observando que tal desconhecimento acerca do referido DARF não poderia dar azo à
argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância para manutenção do
crédito tributário, uma vez que a data correta foi informada na Manifestação de
Inconformidade e, no caso, tal dado é absolutamente irrelevante, haja vista não haver
débito a ser compensado e, por reflexo, o crédito informado não se presta à
compensação de débito inexistente.

2 Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, julgado na sessão de 06/02/2020. Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio, José Eduardo Dornelas Souza e Andréa Duek
Simantob
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da demonstração de
inexistência do débito compensado, o Colegiado a quo, negou conhecimento ao recurso
voluntário sob os seguintes fundamentos:
Como se verifica, da simples leitura do relatório, trata-se de uma situação
inusitada, para falar o mínimo, em que o recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, para requerer o cancelamento do PER/DCOMP e a
desconstituição do débito tributário por ele mesmo confessado, sendo que, ao
não ser atendido no seu pleito, agora apresenta recurso voluntário para
devolver a matéria a este Colegiado.
O objeto dos presentes autos é o pedido de compensação apresentado pela
recorrente, por meio da PerDcomp a fls. 2 e segs.. Dessa forma, a
admissibilidade do recurso voluntário na espécie limita-se a verificar a
existência do direito creditório alegado e, caso exista, o quanto do débito
tributário confessado pela recorrente foi, por ele, compensado.
Qualquer decisão além disso, desbordaria dos limites da competência
regimental desta Turma, para julgar recurso em face de decisão não-
homologatória de compensação e configuraria uma afronta ao requisito da
adequação recursal.
Não obstante o processo administrativo seja informado por certo
informalismo, este não pode ser tão excessivo a ponto de afrontar o devido
processo legal, nem, no presente caso, pode-se aplicar a fungibilidade recursal
por se tratar de erro grosseiro de adequação. Por esse motivo, entendo que não
pode agora a recorrente transmudar a natureza do contencioso inaugurado pela
manifestação de inconformidade, para que essa Turma a conheça como
impugnação ao débito confessado pela própria recorrente, matéria que estaria
sendo devolvida, pelo recurso voluntário, a este Colegiado.
Por último, se revisão de ofício couber acerca do débito tributário confessado
pela recorrente, esta será de competência da Autoridade Tributária,
competente para expedir o aviso de cobrança.
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao contencioso
administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da
instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de inconformidade contra
a
não-homologação da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP,
impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a compensação
mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De
outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida
relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo
não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação, como
também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como
decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa
da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização e
imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação3. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para

3 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente
manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da compensação”,
sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à
exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere
suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o
§ 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II
deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17).
A autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode
ser conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes
do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode
ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a
compensação. Tal análise não se insere no rol de competências das Delegacias
de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição
do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se
refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento algum
afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível enquanto a
declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à inclusão
de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados
estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da
DCOMP, as alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações atualmente
vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração
de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração de
compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação
da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento
gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição,
o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o
sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório
proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
(negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou fraude
na apresentação de DCOMP4, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no

4 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

70.235/725 e no CTN6 foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade
de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para
sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter
sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes
de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A
legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação
decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível7. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

5 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
6 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
7 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo
sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à existência
do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser analisados os
argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como também
resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir, potencialmente, um
indébito pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para
alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a desconstituição
do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração,
em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como
referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação
da compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da DCOMP, e a
compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito
compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto8, e não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos,
negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito
compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido, para
reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que seja
declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos autos à
apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a conversão do
feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
8 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações da
Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível, nesta instância
especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de nulidade do acórdão
recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para nova apreciação do
recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve ser
reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos para
manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do débito
compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às justificativas
apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que originara o
indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa
de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser
remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Conforme se observa, no precedente citado, este colegiado determinou o retorno
dos autos à DRJ para exame das alegações do contribuinte, já manejadas em sede Manifestação
de Inconformidade, quanto ao cancelamento da DComp. No caso concreto, contudo, embora a
turma julgadora de primeira instância também não tenha analisado o pedido do contribuinte em
face de suposta incompetência para tanto, o colegiado a quo conheceu do recurso e deu-lhe
provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem para análise do pedido de
cancelamento da DComp.
No caso concreto, contudo, a PGFN somente se limitou, tanto em sede de
conhecimento quanto do mérito do seu Recurso Especial, a questionar a competência da turma
ordinária para conhecer do Recurso Voluntário no que diz respeito à análise do débito declarado
em DComp (com pedido de restabelecimento da decisão de primeira instância). Desse modo,
além de a matéria não ter sido devolvida a este colegiado, não havendo questionamento quanto à
extensão dessa análise de mérito, tampouco quanto ao alcance do retorno dos autos (à DRJ ou à
unidade de origem), concluo que cumpre a esse colegiado tão somente negar provimento ao
Apelo fazendário.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Divergi do I. Relator, para negar conhecimento ao recurso especial da PGFN, sob
a premissa de que os acórdãos comparados são convergentes.
A PGFN contesta o acórdão recorrido (1402-004.118) na parte que deu
provimento parcial ao recurso voluntário para apartar dos presentes autos o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP n° 21961.103007.260304.1.3.02-7431 encaminhando-o à
unidade de jurisdição da RFB para apreciação. Apresenta, para tanto, os paradigmas no 3401-
002.133 e 1302-001.613, que negaram conhecimento ao recurso voluntário em circunstâncias
semelhantes.
No exame de admissibilidade concluiu-se pela existência do dissídio
jurisprudencial porque, enquanto a decisão recorrida entendeu por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para apartar dos presentes autos o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
n° 21961.103007.260304.1.3.02-7431 encaminhando-o à unidade de jurisdição da RFB para
apreciação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3401-002.133, de 2013, 1302-
001.613, de 2015) decidiram, de modo diametralmente oposto, por não conhecer do Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte (primeiro acórdão paradigma) e por não conhecer do
recurso voluntário (segundo acórdão paradigma).
Ocorre que o provimento parcial do recurso voluntário se pautou na mesma
premissa dos paradigmas: ausência de atribuição para decidir sobre o pedido de cancelamento
do PER/DCOMP. Nos três casos referidos, o sujeito passivo pretendia o cancelamento da
DCOMP não homologada, para obstar a cobrança do débito indevidamente compensado. No
recorrido, invocando os art. 212 e 285, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125/2009, e também o art. 7o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o Colegiado a quo negou
sua competência para apreciar o pedido e determinou a sua apartação dos autos para
encaminhamento à unidade de jurisdição da RFB para apreciação. Já o paradigma no 3401-
002.133, também afirmando a incompetência dos Colegiados do CARF para apreciarem tal
pedido, e reportando o mesmo art. 285, VI do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, expressa a conclusão de que o recurso voluntário não é a melhor forma para a
realização deste pedido de cancelamento, deixando de conhecê-lo. Por sua vez, o paradigma no
1302-001.613 limitou a competência do Colegiado do CARF à análise do direito creditório
alegado, sem adentrar ao débito que fora confessado, também negando conhecimento ao recurso
voluntário.
Diante deste cenário, a PGFN afirma a incompetência referida nos três julgados,
porque o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.447 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.920010/2008-58

qualquer declaração de compensação, e pede que seja conhecido e provido o recurso especial
para que seja negado conhecimento para esta parte do recurso voluntário.
Veja-se que a PGFN não desenvolve argumentos recursais para desconstituir a
fórmula adotada no acórdão recorrido para implementar, nestes autos, o que ela defende: a
incompetência dos Colegiado do CARF para apreciar questionamentos acerca do débito
confessado em compensação. Em sua petição, para além das referências dos paradigmas que
afirmam esta incompetência, a PGFN somente adiciona argumentos no sentido de não haver
lide, dado que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico
de qualquer declaração de compensação. Nada diz acerca da eventual impropriedade ao se
reconhecer esta limitação à lide mediante provimento parcial ao recurso voluntário com
apartação do pedido de cancelamento de débito para apreciação da unidade de jurisdição da
RFB.
Disto se conclui que no ponto questionado pela PGFN os acórdãos comparados
são convergentes e o provimento do recurso especial não lhe teria qualquer utilidade. De outro
lado, admitir que a matéria devolvida seria a possibilidade de os Colegiados do CARF
apreciarem pedidos de cancelamento de débito confessado em DCOMP poderia ensejar a adoção
de premissas diferentes do acórdão recorrido e resultar, inclusive, em reformatio in pejus.
Assim, está correto o I. Relator quando observa que esta matéria não foi devolvida
a este Colegiado. Mas disto não resulta a negativa de provimento ao recurso fazendário, e sim o
seu não conhecimento, já que o único ponto de divergência entre os acórdãos comparados, que é
a fórmula adotada para negar competência de apreciação dos pedidos de cancelamento, não foi
debatida no recurso fazendário.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Vencida neste ponto, e compreendendo o litígio apenas quanto à competência do
Colegiado do CARF para apreciação de recurso voluntário que tenha por objeto a retificação ou
cancelamento de débito incorretamente informado em DCOMP, afirmo esta competência nos
termos do citado voto que proferi, condutor do Acórdão no 9101-004.767, mas excluindo as
referências ali feitas ao alcance desta competência, que não foi questionado pela PGFN nestes
autos. De fato, apenas a Contribuinte teria interesse processual em pretender que o Colegiado a
quo apreciasse o mérito da retificação apontada em seu recurso voluntário mas, diversamente do
verificado nos autos do processo administrativo em que proferido o mencionado precedente,
nestes autos ela não interpôs recurso especial.
Daí porque deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital